Tribunal: TJBA
Processo: 8017200-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017200-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OPERACIONAL NA ATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos no percentual de 45%. Inicialmente, foi indeferido o pedido liminar. O Estado da Bahia arguiu ausência de documentos essenciais e a decadência do direito, além de sugerir a desistência do processo em função de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria. O impetrante não logrou comprovar o exercício de função operacional durante o período de atividade, conforme exigência legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante tem direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 45% aos seus proventos; (ii) analisar se restou comprovado o exercício de atividade operacional na ativa que justifique a concessão da gratificação no referido percentual. III. Razões de decidir 3. A GCET, instituída pela Lei Estadual nº 6.932/96 e regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96, possui natureza incorporável e é aplicável aos proventos com base na remuneração integral do posto hierárquico seguinte, conforme o art. 102 do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001). 4. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal reconheceu o caráter geral da GCET, considerando que todos os policiais militares ativos recebem a gratificação de forma indistinta, sem a necessidade de avaliação de condições específicas de trabalho. 5. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 45% para praças que exercem atividade operacional, sendo necessário comprovar o exercício efetivo dessas funções para fazer jus ao referido índice. 6. O impetrante não comprovou documentalmente que desempenhou atividade operacional durante o período de atividade, apresentando apenas a certidão de ID 87144028, que não esclarece se a função de mensageiro é função administrativa ou função operacional. 7. Dessa forma, não há outra solução senão reconhecer que se torna inviável a concessão do direito pleiteado pelo impetrante, uma vez que não se encontra devidamente comprovado, por meio de prova documental idônea, o preenchimento dos requisitos para a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 45%. IV. Dispositivo 8. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B, parágrafo único; 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob n. 8017200-92.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA